Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ÓRGÃO: Conselho especial CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA, MARIANNE SOBREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, e, no silêncio das partes, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator